Tribunal: TJDFT
Processo: 0001468-57.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
II – Não se reconhece suposto erro material quando o acórdão, de maneira clara e precisa, reduz a fração utilizada na sentença e, de consequência, a pena-base ali fixada.
III – Embargos rejeitados.